Tribunal: TJPA
Processo: 0002025-62.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002025-62.2019.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: MARTILENE MORAES LOBATO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO DE FGTS, FÉRIAS VENCIDAS, SALÁRIO NÃO PAGO. 13º SALÁRIO e FÉRIAS PROPORCIONAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
APLICAÇÃO DOS TEMAS 191, 308, 551, 612 e 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município ao pagamento de FGTS, salário não pago, 13º salário, férias proporcionais, em decorrência da nulidade da contratação temporária do apelado;

2.
A declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita, sendo possível o conhecimento da matéria de ofício, por ser questão de ordem pública. Preliminar rejeitada;

3.
No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 191 do STF): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”;

4.
Incidência da hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores efetivos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias proporcionais, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

5
. Verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo está em plena conformidade com as provas documentais apresentadas pela recorrida, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária.

6
. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/1/2024 a 5/2/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002025.62.2019.8.14.0031

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU

APELADA: MARTILENE MORAES LOBATO RODRIGUES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE MOJU
(Id. 15059581) contra
sentença
(Id. 15059580) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Moju que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta por
MARTILENE MORAES LOBATO RODRIGUES
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, para declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS, mais 13 (treze) dias de saldo de salário do mês de julho de 2018, mais 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescido de correção monetária, de acordo com o Tema 810, a ser definido em sede de liquidação. Por fim, condenou no pagamento de honorários nos termos do art.85, §4 º, II do CPC.

Em suas razões, o apelante alega que durante o período laboral pagou todas as verbas rescisórias. Sustenta a legalidade do contrato temporário e a ausência de sucessivas prorrogações.

Aduz a inexistência de previsão legal ao pagamento de FGTS e da indenização de 50% dos últimos salários.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 15059588).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 15882867).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo o apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta em face do Município de Moju, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para anular os contratos temporários 027/2017, 175/2017 e 021/2018, e condenar o Município de Moju a depositar em conta vinculada em nome da requerente MARTILENE MORAES PIMENTEL LOBATO, os valores devidos a título de FGTS relativos aos contratos declarados nulos, além de salário correspondente a 13 dias trabalhados no mês de julho de 2018, mais 13º salário proporcional e férias proporcionais, com correção monetária a ser definida em sede de liquidação, utilizando-se como parâmetro o Recurso Extraordinário (RE) 870947, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 810). Sem custas, ante a isenção em favor da Fazenda Pública. Considerando que se trata de sentença ilíquida, a definição dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo para recurso voluntário, subam os autos ao e. TJE/PA, por força do reexame necessário (CPC, art. 496, I).”

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

No caso dos autos, foram celebrados 3 (três) contratos de trabalho. O
primeiro

contrato
foi celebrado pelo período de 16 de janeiro até 30 de junho de 2017 (id. 15059569), o
segundo
foi pactuado no período de 01 de julho até 31 de dezembro de 2017 (id. 15059570) e o
terceiro
previu o prazo de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2018 (id. 15059570).

Logo, diversamente, do arguido pelo apelante após o primeiro contrato temporário pactuado com a apelada houve duas prorrogações.

Nesse caso, a par da contratação temporária ser inferior a dois anos, o que a princípio implicaria em contrato válido; existe uma particularidade,
in ca
su, qual seja, a existência de mais de 1 (uma) prorrogação, configurando a contratação temporária inválida.

Sendo ilegal, o ato de contratação é nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, devendo, sob o aspecto da teoria das nulidades, gerar efeitos
ex tunc
.

Não obstante a nulidade da contratação sem o necessário concurso público, os princípios constitucionais que integram os fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, especificamente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos, III e IV, da CF), bem como os demais direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, exigem que os trabalhadores públicos irregularmente contratados tenham a devida proteção jurídica, de modo que não sofram inadmissível discriminação.

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que o apelado faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

Após inúmeros casos de contratações nulas por parte da Administração, foi acrescentado à Lei 8.036/90 (FGTS) o art. 19-A, dispositivo que possui a seguinte redação:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)”. (Original sem destaques).

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese (Tema 191 do STF)
:
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
-
Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifo nosso).

Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(Grifo nosso).

No presente caso, restou demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o município de Moju ao pagamento de FGTS, 13 dias de salário não pago mês de julho de 2018, 13º salário e férias proporcionais, em decorrência da nulidade da contratação temporária da apelada.

No que se refere às férias e décimo terceiro salário proporcional e ao salário não pago, o ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento de tais verbas, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo demandante (art. 373, II, do CPC).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença recorrida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2024